Tribunal: TJES
Processo: 0010579-68.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0010579-68.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RONALD VAZZOLER LYRA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público Estadual
, em razão da sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33,
§1º, inciso III,
c/c o artigo 40, inciso
I
V,
ambos
da Lei n.º 11.343/06
, condenando-o à pena de

4
anos
e

2
meses de reclusão e
417
dias-multa
, em regime inicial aberto.

O
parquet
pretende, unicamente, a
exclusão da causa especial de diminuição de pena
prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas e a fixação de
valor mínimo para reparação dos danos causados
pela infração.

O apelado, nas contrarrazões, pugna pela manutenção do entendimento esposado na origem.

A douta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja
dado provimento ao recurso.

É, no essencial, o relatório.
À revisão
, por disposição legal.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedi vista dos autos após ouvir atentamente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Willian Silva que negou provimento ao apelo do Ministério Público que pugnava pelo afastamento do causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas e pela fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

Em detida análise dos autos, concluí pela correta aplicação das normas jurídicas pelo Eminente Desembargador Relator.

Extrai-se dos autos que o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, §1º na forma do art. 40, inciso IV, ambos da Lei n°. 11.343/06, por ter em sua posse e guardar em sua residência 04 (quatro) "frascos" de cloridrato de lidocaína para preparo da droga ilícitas conhecida por "cocaína" para a venda, além de 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre 38 Special e 01 (uma) pistola, marca Taurus, calibre 380 ACP e 50 (cinquenta) munições CBC intactas de calibre 38.

A magistrada reconheceu a figura do tráfico privilegiado, sendo esta a irresignação do
parquet
.

Na terceira fase da dosimetria, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

De acordo com o STJ,
consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa
(AgRg no AgRg no HC n. 613.653/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

No caso, em que pese a apreensão de armas e munições na residência do réu, tal fato não se revela suficiente para concluir a sua dedicação a atividades ilícitas, não havendo qualquer outra prova que indique que o réu seja um traficante habitual.

Também comungo do entendimento de que é incabível a indenização pleiteada, tendo em vista a indeterminação das vítimas, o fato de a saúde pública ser o bem jurídico tutelado e a coletividade o sujeito passivo, impossibilitando, ainda que em caráter mínimo, a mensuração do dano provocado pela conduta.

Assim, não tenho qualquer dúvida em acompanhar o brilhante voto proferido pelo E. Relator.

Pelo exposto,
conheço do recurso
de apelação e
nego
-lhe provimento
, nos exatos termos do voto do Relator.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0010579-68.2021.8.08.0035

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público Estadual
, em razão da sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33,
§1º, inciso III,
c/c o artigo 40, inciso
I
V,
ambos
da Lei n.º 11.343/06
, condenando-o à pena de

4
anos
e

2
meses de reclusão e
417
dias-multa
, em regime inicial aberto.

O
parquet
pretende, unicamente, a
exclusão da causa especial de diminuição de pena
prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas e a fixação de
valor mínimo para reparação dos danos
causados

pela infração.

O recurso, contudo, não merece acolhimento.

De acordo com a denúncia – fatos que vieram a ser comprovados no decorrer da instrução –,
o recorrido fo
i preso em flagrante quando
mantinha em sua residência, no bairro Vila Garrido, Vila Velha, 4 frascos de cloridrato de lidocaína (utilizado no preparo da cocaína), 1 revólver calibre 38, uma pistola calibre 380 e 50 munições calibre 38.
Ainda como narra o
parquet
, “o denunciado em seu interrogatório confessa a prática dos atos que lhe são imputados nestes autos e alega que
guardava o material apreendido a pedido de RAMON DOS SANTOS FRAGA e que recebida deste em troca a droga ilícita conhecida como
maconha
.”

E nada mais.
Embora o
parquet
, em grau recursal, sustente que os elementos colhidos durante a instrução demonstram a dedicação ao tráfico de drogas – a justificar, então, a reforma da sentença que reconheceu a benesse legal – nada ultrapassa aquilo já narrado na denúncia.

Quanto à pretensão de afastamento da forma privilegiada do tráfico, pontua-se que, a teor do que prevê o
artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006
, a pena poderá ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) “desde que o agente seja
primário
, de
bons antecedentes
,
não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.”

Além de o apelado possuir
antecedentes imaculados, não há nenhum elemento de prova que evidencie sua dedicação a atividades ilícitas, muito menos que integre organização criminosa
. A própria narrativa da denúncia, como dito, não faz menção à dedicação do acusado ao crime e aponta apenas a prática delituosa aqui apurada,
não
existindo prova concreta que corrobore seja
o recorrido conhecido na região como traficante habitual.
Registre-se, por oportuno, que, de acordo com busca no INFOPEN, esta é a
única ação penal
em que o apelado figura como réu, estando em liberdade desde 25/11/2021
sem que, até o momento, haja notícia de que tenha se envolvido em novas atividades criminosas.

Quer dizer, se o ônus de comprovar a acusação é do Estado,
não se pode, por uma simples suposição, dizer que o apelado já seria usual na prática do tráfico
. Até que se demonstre o contrário – conclusão óbvia que se extrai do princípio da presunção de não culpabilidade –, a conduta é isolada e não evidencia,
de per si
, a dedicação habitual ao comércio ilegal de entorpecentes.

Por fim,
melhor sorte não socorre o apelante
quando pretende a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, na forma do artigo 387, inciso IV, do CPP.

A quantificação do dano causado exigiria não apenas a
prova
do prejuízo como, também, a sua
exata
extensão,
não se podendo admitir a mera invocação
genérica
dos malefícios do tráfico de drogas à sociedade
. Sem a certeza do dano e de sua extensão (que o
parquet
estabelece em 1 salário mínimo, sem nem mesmo justificar como teria alcançado esse valor),
impossível falar-se em fixação de valor mínimo de reparação.

Nesse sentido, precedentes:

Para que haja fixação de valor mínimo de indenização, nos moldes do art. 387, inciso IV, do CPP, pelo dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas, diferente de crimes nos quais as vítimas são individualizadas ou conhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica, o que não foi feito no caso em tela, devendo ficar tal discussão para ser debatida na esfera cível competente. Portanto, nessa seara, o indeferimento do pleito ministerial de fixação de valor mínimo indenizatório é a medida que se impõe. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050200008998, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022)

A possibilidade de fixação de reparação aos danos coletivos não depende apenas do requerimento, mas também de dilação probatória adequada para mensurar o valor mínimo devido. 2. No caso em que as vítimas são individualizadas ou reconhecidas, a exemplo dos crimes contra a pessoa, a constatação se torna fácil, já que é inerente à prova de autoria e materialidade a elaboração do corpo de delito e de laudos que constatem as lesões provocadas.3. Todavia, nos delitos em que o bem jurídico tutelado é a coletividade, a verificação e mensuração do dano é ainda mais complexa, que exigiria contraditório e produção probatória específicos, ultrapassando a matéria de conhecimento do processo penal. Assim, foge da hipótese prevista no art. 387, IV do CPP, que prevê o valor mínimo da reparação pelos prejuízos causados ao ofendido.4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 047190006768, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/01/2021, Data da Publicação no Diário: 05/02/2021)

Pelo exposto,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FORMA PRIVILEGIADA DO CRIME. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO. VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Além de o apelado possuir antecedentes imaculados, não há nenhum elemento de prova que evidencie sua dedicação a atividades ilícitas, muito menos que integre organização criminosa. Se o ônus de comprovar a acusação é do Estado, não se pode, por uma simples suposição, dizer que o apelado já seria usual na prática do tráfico. Até que se demonstre o contrário – conclusão óbvia que se extrai do princípio da presunção de não culpabilidade –, a conduta é isolada e não evidencia,
de per si
, a dedicação habitual ao comércio ilegal de entorpecentes. Forma privilegiada do crime mantida.

2.
A quantificação do dano causado pela infração exigiria não apenas a prova do prejuízo quanto a sua exata extensão, não se podendo admitir a mera invocação genérica dos malefícios do tráfico de drogas à sociedade.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.